Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao analisar o REsp 1.850.512, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo 1.076 para admitir o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório.
2. A condenação da parte vencida ao pagamento de valor pouco superior a um salário mínimo configura o proveito econômico irrisório que impõe a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.